Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-75.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001118-75.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOVANI FRIGERI - CPF: 696.792.829-53 (EMBARGADO), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), ELENA TERESINHA DAL MAS FRIGERI - CPF: 407.440.780-91 (EMBARGADO), MATEUS DAL MAS FRIGERI - CPF: 046.781.401-58 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOVANI FRIGERI - CPF: 696.792.829-53 (EMBARGANTE), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), ELENA TERESINHA DAL MAS FRIGERI - CPF: 407.440.780-91 (EMBARGANTE), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), MATEUS DAL MAS FRIGERI - CPF: 046.781.401-58 (EMBARGANTE), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO REJEITADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que julgou parcialmente procedente apelação dos embargados, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e mantendo o reembolso de R$ 16.090,00 e o custeio de tratamento médico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu erro material na análise da tempestividade do recurso dos embargados; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 12, VI da Lei 9.656/98; e (iii) examinar se existiu omissão relativa aos princípios da liberdade contratual e ausência de ato ilícito.

III. Razões de decidir

3. A análise minuciosa dos marcos temporais processuais revela erro material aritmético na contagem do prazo recursal, considerando a publicação da sentença em 13/02/2025 e as suspensões do expediente forense nos dias 03 e 04 de março de 2025, resultando na extemporaneidade da apelação protocolada em 11/03/2025.

4. Não se configura omissão quanto ao art. 12, VI da Lei 9.656/98, tendo o acórdão embargado fundamentado extensamente a aplicação da exceção legal quando comprovada a inexistência de alternativa na rede credenciada para tratamento de doença rara.

5. Inexiste omissão relativamente aos princípios contratuais invocados, porquanto o acórdão analisou detidamente a relação contratual, reconhecendo a aplicabilidade do CDC e fundamentando a configuração de prática abusiva em violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para correção de erro material, com não conhecimento da apelação dos embargados por intempestividade.

Tese de julgamento:

"1. O erro material de natureza aritmética na contagem de prazo recursal autoriza a correção mediante embargos de declaração com efeitos infringentes excepcionais. 2. A divergência interpretativa quanto à aplicação de dispositivos legais não configura omissão embargável quando a matéria foi devidamente analisada e fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, 1.022 e 1.023; Lei no 9.656/98, art. 12, VI; CC, arts. 186, 187, 188, 421 e 422.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão (id. 285244362) da 5a Câmara de Direito Privado, que julgou parcialmente procedente apelação dos embargados para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, mantendo-se o reembolso de R$ 16.090,00 e o custeio do tratamento médico.

A embargante alega, em síntese: (i) erro material na análise da tempestividade do recurso dos embargados, sustentando que a apelação foi protocolada em 11/03/2025, quando o prazo teria se encerrado em 10/03/2025, considerando a publicação da sentença em 13/02/2025 e as suspensões de 03 e 04/03/2025; (ii) omissão quanto à aplicação do art. 12, VI da Lei 9.656/98, que limitaria o reembolso aos valores da tabela da operadora; (iii) omissão quanto aos princípios da liberdade contratual e ausência de ato ilícito (arts. 186, 187, 188, 421 e 422 do CC).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão do id. 290018363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão (id. 285244362) da 5a Câmara de Direito Privado, que julgou parcialmente procedente apelação dos embargados para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, mantendo-se o reembolso de R$ 16.090,00 e o custeio do tratamento médico.

A embargante alega, em síntese: (i) erro material na análise da tempestividade do recurso dos embargados, sustentando que a apelação foi protocolada em 11/03/2025, quando o prazo teria se encerrado em 10/03/2025, considerando a publicação da sentença em 13/02/2025 e as suspensões de 03 e 04/03/2025; (ii) omissão quanto à aplicação do art. 12, VI da Lei 9.656/98, que limitaria o reembolso aos valores da tabela da operadora; (iii) omissão quanto aos princípios da liberdade contratual e ausência de ato ilícito (arts. 186, 187, 188, 421 e 422 do CC).

Inicialmente, cumpre verificar a tempestividade, legitimidade e adequação do presente recurso de embargos de declaração, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

Os embargos foram opostos tempestivamente em 20/05/2025, dentro do prazo quinzenal previsto no art. 1.023 do CPC, considerando a publicação do acórdão embargado em 15/05/2025. A embargante possui legitimidade recursal e adequação da via eleita, razão pela qual
CONHEÇO
dos presentes embargos declaratórios.

·

I. DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DOS EMBARGADOS

A embargante sustenta erro material na análise da tempestividade do recurso dos embargados, apresentando detalhada cronologia que demonstraria a extemporaneidade da apelação protocolada em 11/03/2025.

Compulsando detidamente os autos e realizando minuciosa verificação dos marcos temporais processuais, constato que efetivamente merece correção a análise temporal empreendida no acórdão embargado.

A sentença de primeiro grau (ID 279744435) foi lançada no sistema em 11/02/2025, mas a publicação ocorreu em 13/02/2025, conforme se extrai dos registros processuais.

O prazo de quinze dias úteis para interposição de apelação, nos termos do art. 1.003 do CPC, iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação, ou seja, em 14/02/2025.

Considerando as suspensões do expediente forense nos dias 03 e 04 de março de 2025, conforme PORTARIA TJMT/PRES N. 1428/2024, e realizando a contagem rigorosa dos quinze dias úteis, o prazo recursal se encerraria efetivamente em
10/03/2025 (segunda-feira)
, e não em 11/03/2025, como erroneamente consignado no acórdão embargado.

A apelação dos embargados foi protocolada em
11/03/2025
, portanto, um dia após o termo final do prazo legal, configurando manifesta
intempestividade
.

O erro material, de natureza aritmética e cronológica, acarreta consequências jurídicas substanciais, impondo-se sua correção mediante os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes excepcionais.

Reconheço
, portanto, o erro material alegado e a consequente
INTEMPESTIVIDADE
da apelação manuseada pelos embargados -
MATEUS DAL MAS FRIGERI, ELENA TERESINHA DAL MAS FRIGERI
e o
ESPÓLIO DE JOVANI FRIGERI
-, impondo-se, então, o
NÃO CONHECIMENTO
da apelação por eles interposta, restando prejudicadas as questões de mérito por eles suscitadas, incluindo o pedido de condenação por danos morais.

Subsiste, contudo, a apelação da embargante
UNIMED
, que foi tempestivamente protocolada e devidamente conhecida no acórdão embargado, razão pela qual passo à análise das alegações de omissão suscitadas nos presentes embargos.

·

II. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 12, VI DA LEI 9.656/98

A embargante sustenta omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do art. 12, VI da Lei 9.656/98, que limitaria o reembolso aos valores praticados pela operadora.

Tal alegação não prospera.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão do reembolso e a aplicabilidade do dispositivo legal mencionado. Transcrevo literalmente o trecho pertinente:

"Neste cenário, torna-se evidente a aplicabilidade do artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, que estabelece a obrigatoriedade do reembolso quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora. Não se trata, como pretende fazer crer a apelante UNIMED, de mera escolha do beneficiário por prestador não credenciado, mas sim de inexistência comprovada de alternativa viável para o tratamento especializado necessário, conforme atestado pelo próprio médico da rede credenciada da operadora."

O acórdão fundamentou extensamente que a hipótese dos autos não se enquadra na regra geral de limitação aos valores de tabela, mas na exceção prevista no próprio dispositivo legal, quando comprovada a inexistência de alternativa na rede credenciada para tratamento de doença rara, conforme atestado pelo próprio médico credenciado da operadora.

A fundamentação é clara ao consignar:

"Ademais, constata-se que, quando o autor foi encaminhado pela própria operadora para avaliação com médico credenciado em Sinop/MT, Dr. Daniel Paulo Dallagnol, este profissional emitiu relatório reconhecendo a impossibilidade de realização do procedimento de embolização necessário ao autor na rede local, recomendando expressamente o tratamento pela equipe do Hospital A.C. Camargo Cancer Center."

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas divergência interpretativa quanto à aplicação do dispositivo legal às circunstâncias específicas do caso.

·

III. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS

A embargante alega, ainda, omissão quanto aos princípios da liberdade contratual (art. 421 CC) e ausência de ato ilícito (arts. 186, 187, 188 e 422 CC).

Novamente, não se verifica omissão. O acórdão embargado analisou detidamente a relação contratual estabelecida entre as partes, reconhecendo tratar-se de relação de consumo sujeita ao regime do CDC e da Lei 9.656/98.

Transcrevo literalmente:

"Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o contrato firmado entre as partes caracteriza típica relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. O autor, como consumidor final dos serviços prestados pela recorrida, encontra-se protegido pelos princípios fundamentais do CDC, especialmente o direito à proteção contra práticas abusivas e o direito à informação clara e adequada (art. 6o, incisos III e IV)."

O acórdão fundamentou que a negativa de cobertura configurou prática abusiva em violação à boa-fé objetiva:

"A mudança abrupta e injustificada de posicionamento, negando posteriormente a cobertura para consultas e procedimentos de embolização, mostrou-se manifestamente contraditória e incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente em se tratando de contrato de natureza existencial como o plano de saúde."

A análise contemplou os princípios contratuais invocados pela embargante, concluindo pela abusividade da conduta e consequente dever de indenizar. Não há omissão, mas discordância interpretativa.

Diante do reconhecimento do erro material quanto à tempestividade do recurso dos embargados, procedo à correção do acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para
CORRIGIR
erro material constante do acórdão embargado, reconhecendo a
INTEMPESTIVIDADE
do recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JOVANI FRIGERI, ELENA TERESINHA DAL MAS FRIGERI
e
MATEUS DAL MAS FRIGERI.

Por consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação dos embargados ante a manifesta intempestividade, excluindo, então, a condenação por danos morais do acórdão embargado.

Noutro giro, com relação ao conteúdo remanescente do acórdão embargado,
MANTENHO
integralmente o julgamento da apelação da
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, que foi
DESPROVIDA
, confirmando-se a sentença de primeiro grau que condenou a embargante ao reembolso de R$ 16.090,00 e ao custeio do tratamento médico prescrito, rejeitando as alegações de omissão quanto aos demais pontos suscitados, por não configurarem vícios embargáveis, mas divergência interpretativa.

Considero prejudicada a nova sucumbência estabelecida no acórdão, mantendo a verba honorária fixada no juízo de origem e, em razão do desprovimento da apelação da embargada, determino majoração em 5% (cinco por cento) sobre o valor fixado em primeiro grau, na forma do que estabelece o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025